Tribunal: TJMT
Processo: 1066625-76.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066625-76.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSE NILTON MENDES GONCALVES - CPF: 014.396.831-90 (APELANTE), UEMERSON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 022.083.101-79 (TESTEMUNHA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. CONFIAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA E EMBRIAGADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO E TESTEMUNHO POLICIAL. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Nilton Mendes Gonçalves contra sentença que o condenou pelo crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, sob o fundamento de que confiou a direção de veículo a pessoa não habilitada e embriagada, postulando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a afastar a condenação, especialmente diante da alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em testemunho policial; (ii) estabelecer se a pena aplicada comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicializada demonstra a materialidade e autoria do delito, pois a abordagem policial constatou que o veículo era conduzido por pessoa não habilitada e sob efeito de álcool.

O réu confessa em juízo que confiou a direção do veículo à condutora, o que reforça a autoria delitiva.

Os depoimentos dos policiais corroboram a confissão e os demais elementos probatórios, afastando a tese de condenação baseada exclusivamente em prova testemunhal policial.

O tipo penal do art. 310 do CTB se configura com qualquer das condutas de permitir, confiar ou entregar, sendo suficiente a conduta de confiar a direção a pessoa não habilitada e/ou embriagada.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e compensação entre atenuante e agravante, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Não há causas de aumento ou diminuição a incidir, sendo correta a fixação da pena definitiva e sua substituição por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A confissão judicial aliada a testemunhos policiais idôneos constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação penal. 2. O crime do art. 310 do CTB se configura com a simples conduta de confiar a direção de veículo a pessoa não habilitada, especialmente quando presente estado de embriaguez. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais do sistema trifásico e inexistente ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 310; CPP, arts. 386, III, e 385; Lei nº 9.099/95, art. 82, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (Lei nº 9.099/95, art. 38).

Apelação Criminal nº.: 1066625-76.2024.8.11.0001

Juízo de Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ

Apelante(s):

JOSÉ NILTON MENDES GONÇALVES

Apelado(s):

MNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

VOTO SUMULADO – ART. 82, §5º, DA LEI Nº. 9.099/1995

1.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo denunciado JOSÉ NILTON MENDES GONÇALVES em face da sentença que o condenou nas sanções do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação.

2.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta a insuficiência probatória dada à ausência de prova judicializada; aduz que o testemunho policial se mostrou elemento probatório exclusivo do fato; a não comprovação do verbo nuclear do tipo penal “entregar”, postulando assim pela absolvição na forma do art. 386, inciso III do CPP (por ausência de provas) e, subsidiariamente, postula pela redução da pena imposta ao mínimo legal.

3.

Em suas contrarrazões o órgão Ministerial postula pelo improvimento do recurso de apelação interposto e a consequente manutenção do ato sentencial tal como prolatado.

4.

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço; inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passo de pronto à análise do mérito recursal.

5.

O recurso interposto não alberga provimento.

6.

Com efeito, almeja da parte recorrente a reforma do ato sentencial para alcançar o julgamento de improcedência do pedido condenatório formulado na denúncia para, em razão do que afirma fragilidade probatória, afastar a condenação exarada e, subsidiariamente, a redução da pena definitiva aplicada.

7.

No que tange ao conjunto probatório, nenhuma fragilidade se verifica acerca da ocorrência do ilícito penal imputado ao recorrente.

8.

A prova amealhada demonstra que na data dos fatos após abordagem policial constatou-se que o veículo estava sendo conduzido pela pessoa de Silvana Vitória da Silva, pessoa não habilitada e que no momento encontrava-se sob efeito de álcool.

9.

Nesse cenário, constatou-se que o recorrente assumiu a propriedade do veículo e bem assim ter confiado a direção do veículo à pessoa de Silvana Vitória da Silva, conforme se infere da prova produzida em audiência de instrução, por ocasião de seu interrogatório.

10.

Decorre, pois, que restou o recorrente por confessar a prática do ilícito penal, tal como restou verificado no predito ato instrutório, tal confissão, aliada aos elementos de prova também produzidos em juízo, quais sejam, os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dão conta, tanto da ocorrência do ilícito penal, quanto da sua autoria.

11.

Resta, pois, afastada a alegação recursal consistente em que a condenação teria se baseado exclusivamente no testemunho dos agentes públicos – policiais – quando a prova demonstra de modo claro o reconhecimento da prática do ilícito pelo denunciado, ora recorrente.

12.

A imputação dirigida na peça inicial mostra-se em conformidade com os fatos narrados, valendo observar que o tipo penal traz a prática do delito sob três formas nucleares, quais sejam,
permitir
,
confiar
ou
entregar.

13.

Logo, a prática da conduta de confiar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada e que se encontrava em estado de embriaguez é suficiente para a configuração do tipo penal imputado ao recorrente.

14.

Destarte, nenhuma dúvida se avizinha capaz de afastar o julgamento exarado na origem a ponto de afastar a responsabilidade do recorrente pelo crime a ele imputado, qual seja, confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e ainda, em estado de embriaguez.

15.

Do mesmo modo, não se verifica presente qualquer fundamento para a modificação da pena imposta ao agente.

16.

A dosimetria realizada no ato sentencial adequa-se ao parâmetro trifásico de fixação da pena, tendo ainda considerado além das circunstâncias judiciais, a existência de atenuante e agravante, essa última, embora não agitada pelo Parquet, passível de reconhecimento de ofício na forma do art. 385 do CPP.

17.

Nesse particular é que o ato sentencial considerou equivalentes as circunstâncias inerentes à segunda fase da dosimetria, compensando-as, para o que restou mantida a pena fixada na fase anterior e ante a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição tornou-se definitiva.

18.

Acrescente-se ainda que diante da possibilidade de conversou foi essa operada para pena restritiva de direito.

19.

Esses, pois, os fundamentos que recomendam a manutenção do ato sentencial tal como prolatado.

20.

Não se mostram presentes quaisquer fundamentos fático e/ou jurídico capazes de impor reforma ao que deliberado no ato sentencial, sendo de rigor a sua manutenção, o que se faz na forma do art. 82, §5º da Lei nº 9.099/95.

21.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pelo denunciado JOSÉ NILTON MENDES GONÇALVES e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 82, §5º da Lei nº 9.099/95: “
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
(...)§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
”.

22.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

23.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026